Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-32.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-32.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANGELA LIMA VILA NOVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APEL
AÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 434, DO CPC. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
AUTORIZADORAS.
APELO DA AUTORA.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM
DANOS MORAIS
. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.